Tribunal: TJDFT
Processo: 0742339-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES ESPRESÁRIAS. PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido e medida que se impõe.
2. O recorrente foi incluído no polo passivo da demanda em decorrência do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária H Jomaa e G44 Mineração Ltda., requerida pelos autores apelados na petição inicial, na forma do art. 134, § 2o, do CPC.
3. O apelante é sócio-administrador da pessoa jurídica H Jomaa e G44 Mineração Ltda. e, a despeito de regularmente citado, foi revel no processo.
4. Na hipótese, a G44 Brasil S. A. adquiriu parte das cotas sociais da pessoa jurídica H Jomaa Mineração Ltda., passando a figurar como sócia e modificando a sua denominação para H Jomaa e G44 Mineração Ltda.. Os objetos da atividade empresarial da referida sociedade empresária se assemelham à área de atuação da G44 Brasil S. A. e seu conglomerado econômico, que incluía atuação em atividade de mineração, comércio e lapidação de pedras preciosas, além da atuação irregular no comércio de criptomoedas. Os autores juntaram aos autos cópia de material publicitário veiculado em sítio eletrônico da G44 Brasil S. A., no qual consta referência à participação societária da pessoa jurídica na mineradora H Jomaa (40% - quarenta por cento). Tal informação possuía apelo comercial e visava transmitir segurança para os investidores que aportariam seu capital por meio da G44 Brasil SCP, da qual a G44 Brasil S. A. era sócia ostensiva e ditava os atos de gestão.
5. Dado o contexto das operações realizadas pela G44 Brasil S. A., a semelhança de atividades empresariais e existências de sócios em comum, afigura-se comprovado que a pessoa jurídica H Jomaa e G44 Mineração Ltda. compunha igualmente o grupo econômico.
6. Inexistente motivo hábil para afastar a conclusão sobre a integração da mencionada pessoa jurídica ao grupo econômico, tampouco elementos capazes de reformar a decisão que deferiu a desconsideração da sua personalidade jurídica para alcançar a responsabilização dos sócios, afigura-se legítima a manutenção do apelante no polo passivo da demanda e a sua correspondente condenação ao pagamento do débito cobrado pelos autores apelados.
7. Recurso conhecido e desprovido.